Tribunal: TJMT
Processo: 1062348-51.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062348-51.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (RECORRENTE), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE SE REVISAR AS FATURAS QUESTIONADAS. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E PROTESTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO DENTRO DOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Comprovado o registro de consumo acima da média regularmente auferida, com a consequente suspensão do serviço e protesto da fatura discutida, resta configurada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Mantem-se
o valor da indenização a título de dano moral pois fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1062348-51.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Carolina Monteiro Camargo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 a 06/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

Isto posto, rejeito a preliminar e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
confirmar e tornar definitivos os efeitos da decisão antecipatória (ID. 132897737);
a.1)
condenar a Reclamada ao pagamento das
astreintes
na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária a partir do descumprimento, sendo indevidos juros de mora (REsp 1699443/PB), ante o descumprimento da decisão liminar;
a.2)
determinar a religação de energia da Unidade Consumidora em nome da Reclamante, bem como o cancelamento do protesto e inserção dos dados em órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena majoração de multa já concedida em liminar, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de novo descumprimento;
b)
desconstituir as faturas questionadas, determinando, desde já que a Reclamada:
b.1)
emita refaturamento para o consumo com fixação de 571,33kWh;
b.2)
sobre as faturas faça incidir os consectários legais (regra tarifária, impostos, regra de economia, etc.) da época em que deviam ter sido faturadas, excluída a multa;
c
.3)
faça correção das faturas, monetariamente (
INPC
), e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1o, do CTN, contados da data de vencimento; e,

c)
condenar a empresa Reclamada, a título de dano moral, indenizar a parte Reclamante no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ).
Em razão disso, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contraposto, para cobrar as faturas nos meses de setembro/2023, outubro/2023 e dezembro/2023, no valor da média das 06 (seis) faturas anteriores (março a agosto/2023), apurados em 571,33
k
Wh, já incluídos os percentuais decorrentes de taxas e impostos, com as imposições de correção já impostas no presente dispositivo, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).

Na petição inicial a Autora questiona as faturas com vencimento em 06/10/2023 e 06/11/2023 e, no decorrer da instrução processual, foi incluída a fatura referente a dezembro/2023. Argumenta que houve aumento excessivo que não reflete o consumo da unidade consumidora n. 6/3425418-5, visto que reside ela, que trabalha fora, e, suas filhas, que ficam na escola em período integral, isto é, a casa permanece vazia na maior parte do tempo. Discorre que havia solicitado administrativamente a vistoria do medidor, no entanto sem sucesso.

Tutela antecipada concedida para: a) suspender a cobrança das faturas discutidas; b) não promover a negativação do nome da autora; c) não promover a suspensão do serviço; d) promover a substituição do relógio por outro aferido pelo INMETRO, com registro nos autos e regular envio das faturas de consumo “lido” para pagamento; e) apresentar nos autos, cópia das 03 faturas de consumo emitidas em consumo “lido”, após o cumprimento do itm ‘d’; f) fixar multa simples em R$ 2.000,00.

A reclamada, por sua vez, argumentou que o consumo é válido, que não há irregularidades no medidor e que, inclusive, a autora já havia efetuado pagamento de faturas com valores semelhantes.

Pois bem. Inicialmente, cabe destacar que a reclamada informa que o medidor de energia foi substituído em 22/11/2023 e o IPEM/MT emitiu laudo de aferição em 05/12/2023, destacado a regularidade, pois os erros percentuais estão compatíveis com sua classe de exatidão, porém, no decorrer da instrução, não foram apresentadas as três faturas de consumo “lido” como determinado na ordem judicial.

Não obstante ao alegado, da análise do histórico de consumo juntado nos autos, verifico que o consumo registrado na unidade consumidora ora discutida, tem uma média inferior ao registro, nos meses destacados pela autora, conforme abaixo se vê:

Registro ainda, por oportuno, que diferente do que afirmado pela reclamada, os meses de 09, 10 e 11/2022, em que os valores foram semelhantes aos agora discutidos e sem reclamação da autora, foi porque nesses meses a autora possuía parcelamento de débitos anteriores que elevavam o valor final, mas se analisarmos o consumo, constata-se que era o mesmo praticado nos meses anteriores, diferente do que acontece com as faturas de setembro, outubro e novembro.

Com isso, comprovada a emissão de faturas com consumo superior à média regularmente auferida, é devida a revisão das faturas.

Quanto ao dano moral, realmente, a simples cobrança indevida não gera o dever de indenizar, todavia, no caso dos autos,
mesmo com a ordem judicial,
houve a suspensão do fornecimento e protesto da fatura, motivo pelo qual configurada está a falha na prestação de serviço e a necessidade de reparação pelo prejuízo.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser mantido, pois, fixado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, além de ter sido considerado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso
e nego-lhe provimento.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024